Tribunal: TJMT
Processo: 1025925-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025925-03.2020
AGRAVANTE: ADENILSON ISAC DE ALMEIDA.
AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – COMPROVAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.
No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.
Devidamente realizada a notificação extrajudicial e constituído em mora o devedor, surgem para o credor os direitos da mora decorrentes.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADENILSON ISAC DE ALMEIDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1045556-04.2020.8.11.0041, deferiu o pleito do banco agravado para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do bem marca: For KA, placa QCS-4752, Renavam 01147304545, adquirido por meio do contrato de Consórcio Grupo 047 Cota 0188.
Em breve síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que a notificação extrajudicial anexada pelo Banco é genérica, ou seja, não informa qual parcela está em atraso e nem o valor da dívida, ou seja, completamente vaga.
Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso para que lhe seja ordenada a suspensão da decisão agravada.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a tutela provisória recursal requerida.
Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, o Decreto-lei no 911, de 1.969 determina que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.
Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.
Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.
No caso, da análise da cédula bancária, não há como constatar que houve renovação ou novação da dívida, de modo que o inadimplemento se mostra incontroverso.
Ademais, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR de id. 69369966 consta o envio e recebimento no endereço fornecido no contrato bancário.
O fato de não apontar qual ou quais parcela(s) está(ão) em atraso não interfere na medida liminar vindicada pela instituição financeira, pois a lei não discrimina a quantidade de parcela, mas tão somente se a dívida está inadimplida, fato que o próprio agravante não nega.
É, a propósito, o que prescreve o art. 2o, § 2o do Decreto Lei n.o 911/69, in verbis:
Art. 2.o (...)
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
A notificação, portanto, se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, por consequência, não merece qualquer censura a decisão recorrida.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator